Tribunal: TJMT
Processo: 1035858-60.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035858-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO BEZERRA PINTO 12704561800 - CNPJ: 30.387.169/0001-07 (RECORRENTE), ANDREA STALLBAUM BERNINI - CPF: 654.903.551-15 (ADVOGADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (RECORRIDO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (RECORRIDO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035858-60.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Reginaldo Bezerra Pinto

Recorrido(s):

Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB CENTRAL MT/MS

Ponta Administradora de Consórcios Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTE AO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, por se encontrar na mesma cadeia produtiva, o recorrido responde solidariamente pelos eventuais danos causados ao consorciado em decorrência da relação contratual, conforme determina o artigo 7º, parágrafo único c/c artigo 25, §1º do CDC.

2. Rejeito a preliminar de ausência de preparo no recurso inominado, visto que não há provas juntadas pelo réu que afaste a condição de miserabilidade do Autor.

3. Em caso de desistência do plano de consórcio a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. (STJ, Reclamação nº 3.752 – GO).

4. Se o grupo de consórcio ao qual o consumidor aderiu em 27/08/2018, tem previsão de duração de 86 meses, este somente poderá pleitear a restituição da quantia paga, após o encerramento do grupo.

5. O próprio Autor trouxe aos autos o extrato de conta corrente, id 126357215 que comprova que no momento do débito automático da parcela do consórcio, o Autor já estava utilizando o limite da conta no valor de R$ 357,04 e o valor da parcela era de R$ 291,21, logo o valor negativo seria de R$ 648,25 que ultrapassaria o limite total da conta de R$ 500,00. Registro ainda que a empresa de consorcio tentou debitar esta parcela por seis vezes consecutivas. Portanto, não havendo provas de que o Autor adimpliu a referida parcela, correto o cancelamento do contrato pela inadimplência.

6. Não há como considerar que os fatos narrados são capazes de acarretar dor, vexame ou angústia, capazes de interferir, intensamente no estado emocional do indivíduo. Dano moral que não se vislumbra.

7. conforme consta dos fundamentos da sentença: “
No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço de
débito automático de parcelas de consórcio
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois as parcelas do consórcio contratado não foram debitadas na conta do reclamante. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante não demonstra que solicitou a cobrança das parcelas do consórcio por débito automático ou abriu chamado pra corrigir a suposta falha, o qual, poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call center
. Ademais, não há evidências também que tinha saldo em conta corrente na data do vencimentos das parcelas. Desta forma, se não há sequer evidências de que a parte reclamante solicitou o serviço, não há como presumir que este foi prestado de forma ineficiente e, consequentemente, não há conduta ilícita.”.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022